Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de envio de ofícios às fintechs, com vistas a localizar bens da parte executada.
2. O termo “fintechs” revela a junção das palavras financial e technology, e nada mais são que empresas inovadoras na área de serviços financeiros com processos baseados em tecnologia. Essas empresas não constam na base de dados da pesquisa Bacenjud, sendo inviáveis, dessa forma, ordens de bloqueio, no entanto, são inúmeras, motivo pelo qual não se mostra razoável a expedição de ofícios de forma indiscriminada e aleatória pelo Poder Judiciário.
3. No caso dos autos, o agravante não apresentou nenhum documento que indicasse a mínima possibilidade de que a parte agravada possua créditos perante tais instituições, a justificar a excepcional mobilização do Poder Judiciário por providências que, em princípio, estão a cargo do próprio credor.
4. Recurso conhecido e desprovido.